Tribunal: TJMT
Processo: 1036705-10.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036705-10.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CALITO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 865.763.131-87 (JUIZO RECORRENTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), DIREITOR DE DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CALITO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 865.763.131-87 (RECORRIDO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – ADMINISTRATIVO – APREENSÃO SUMÁRIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – ILEGALIDADE – AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 –
A apreensão de Carteira Nacional de Habilitação é sempre condicionada a prévia existência de procedimento administrativo regular, onde seja garantido ao infrator o exercício do contraditório e ampla defesa. Uma vez constatada a ilegalidade, há violação do direito líquido e certo do impetrante

2 – Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
CALITO GONÇALVES DE OLIVEIRA E D
EPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança

com Pedido de Liminar
, impetrado por
CALITO GONÇALVES DE OLIVEIRA,
em face de ato que reputa ilegal e coator atribuído ao
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, concedeu parcialmente a segurança invocada, declarando a irregularidade da apreensão da CNH do impetrante, por ter sido aplicada a pena de suspensão de dirigir, sem o devido processo legal.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. nº 55030499, emite seu parecer, em que se manifesta pela ratificação da Sentença sob reexame.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que,
CALITO GONÇALVES DE OLIVEIRA
, impetrou o presente
mandamus
, contra suposto ato coator praticado pelo
DIRETOR DO DETRAN/MT
, com objetivo de suspender os efeitos do processo administrativo nº 0972/2019/GCCNH/DETRAN/ MT, possibilitando-lhe a reabertura de prazo para a apresentação de defesa prévia.

N
o mérito, requereu a confirmação da liminar e a declaração de insubsistência das multas.
A l
iminar foi deferida em parte.

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular concedeu em parte a segurança, apenas para a reabertura do prazo para a defesa prévia no processo administrativo instaurado,
eis que a suposta irregularidade das notificações/requisitos legais de autuação em flagrante demanda dilação probatória, inviável nesta via especial
.

Da Remessa Necessária

Em análise detida dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece reparos.

A
priori
,
insta ressaltar que o Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República de 1988.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Acerca do Mandado de Segurança a doutrina especializada leciona:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, são pressupostos específicos do mandado de segurança: 1 - ato de autoridade; 2 - ilegalidade ou abuso de poder; 3 - lesão ou ameaça a direito; 4 - direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

(DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p.660-661)

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração - ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30. ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 696).

In casu,
a

ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade da conduta da autoridade impetrada que não notificou o impetrante para defesa no processo administrativo instaurado.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

[...]
Flui dos autos que o impetrante foi autuado pelo ilícito administrativo tipificado no artigo 165/CTB. Pelo que consta, a constituição da multa administração observou orientações previstas no Código de Trânsito Brasileiro e Súmulas 127 e 312 do STJ, portanto as notificações da autuação e da penalidade foram expedidas dentro do prazo legal e direcionadas ao endereço do condutor, que, inclusive, é exatamente o mesmo daquele comprovado nos autos. Logo, neste aspecto, não é possível aferir ofensa ao seu direito líquido e certo.

O artigo 165/CTB prevê que “dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” é uma infração de natureza gravíssima e acarreta penalidade de “multa e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses”.

A autoridade apontada como coatora instaurou Processo Administrativo da Penalidade do Direito de Dirigir (Autos n° 0972/2019/GCCNH/DETRAN/MT) e ordenou a notificação do condutor para apresentação da defesa prévia.

Embora a notificação tenha sido direcionada ao endereço constante dos cadastros do Órgão de Trânsito, retornou sem efetivo cumprimento (Aviso de Recebimento - 26/3/2019 - “não existe o número indicado”). A penalidade máxima foi aplicada com pena de suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Neste ponto, procede a irresignação mandamental.

Registra-se, por oportuno, que o endereço declinado no AR (ID 22836818) foi extraído dos registros/cadastros do condutor. Não se trata de domicílio diverso e/ou desconhecido, pois, o próprio impetrante reconhece aquele local como sua moradia.

Aliás, afirma que recebeu a notificação de entrega da CNH, o que só fortalece a tese da constituição válida da multa por infração de trânsito, objeto do processo administrativo.

Não se pode deixar de observar, todavia, que a irregularidade consiste na ausência de notificação válida para apresentação de defesa prévia escrita, eis que, o aviso de notificação (AR) retornou com a informação de que “não existe o número indicado”. Logo, não se prestou a finalidade que se destina.

Os §§ 1º e 2º do art. 10 da Resolução n° 0182/2005 do CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da carteira nacional de habilitação, preveem que “a notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil, ou por outros meios que assegurem a sua ciência”, sem prejuízo de que “esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei”.

Vê-se, portanto, que o ato de comunicação não observou as regras procedimentais em aparente ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório no curso do processo administrativo. A notificação do condutor não observou as disposições da Resolução n° 0182/2005/COTRAN o que acarretou, em tese, lesão ao direito líquido e certo à defesa do impetrante.

Desta forma, evidente a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator, sobretudo porque a aplicação de penalidade com a suspensão do direito de dirigir deve ser concretizada tão somente após o devido processo legal.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO em parte a medida LIMINAR e, por consequência de causa e efeito, determino a suspensão provisória dos efeitos da decisão vinculada ao Processo Administrativo n° 0972/2019/GCCNH/DETRAN/MT, com sintomático restabelecimento da Carteira Nacional de Habilitação ao impetrante CALITO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF n° 86.763.131-87, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo
.” [...]

Consta dos autos que,
o impetrante infringiu a regra do art. 165 do CTB, ou seja, “
dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” é uma infração de natureza gravíssima e acarreta penalidade de “
multa e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses
”
.

No caso dos autos,
tem-se que, realmente há previsão legal da possibilidade de suspensão do direito de dirigir no caso em que a infração permita tal desiderato.

Contudo, tal medida deve ser adotada juntamente com a instauração do procedimento administrativo próprio, em que seja assegurado ao infrator o exercício pleno de seu direito de defesa, sendo que, só após a finalização do aludido processo administrativo é que se poderá, por meio de decisão fundamentada, decretar a suspensão de seu direito de dirigir ou mesmo a cassação do documento de habilitação.

Dispõe o art. 265, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Portanto, no presente caso,
ocorreu a suspensão do direito de dirigir do impetrante, sem a sua devida notificação para fazer defesa prévia, afigurando-se, portanto, ilegal o ato combatido. É evidente que, com a suspensão do direito de dirigir do impetrante de forma sumária, como ora se verifica, o ato fere frontalmente os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, constitucionalmente consagrados.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA- - APREENSÃO DE CNH - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

A apreensão de Carteira Nacional de Habilitação é sempre condicionada a prévia existência de procedimento administrativo regular
, onde seja garantido ao infrator o exercício do contraditório e ampla defesa. Uma vez constatada a ilegalidade, há violação do direito líquido e certo do impetrante.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00011839020108110028 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/4/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/4/2015) (Destaquei)

Portanto, como se observa,
os princípios do contraditório e ampla defesa não foram observados, uma vez que o endereço do impetrante é o mesmo que consta no sistema do Detran e, mesmo assim, a correspondência com a sua notificação foi devolvida com a informação da inexistência do número da casa. O fez com que o processo administrativo fosse considerado irregular. Impedindo, assim, por ora, a suspensão do direito de dirigir do Impetrante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, ratifico a r. sentença, mantendo incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021